Tribunal: TJMMG
Processo: 0002471-32.2018.9.13.0003
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS MONOCRATICAMENTE APÓS ADITAMENTO DA DENÚNCIA IMPUTANDO AO RÉU CRIME DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - RATIFICAÇÃO EXPRESSA PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - ARTIGOS 499 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - CORREIÇÃO PARCIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 0002471-32.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/06/2022 Publicação: 07/07/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS MONOCRATICAMENTE APÓS ADITAMENTO DA DENÚNCIA IMPUTANDO AO RÉU CRIME DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – RATIFICAÇÃO EXPRESSA PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – ARTIGOS 499 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – CORREIÇÃO PARCIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, corrigido o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) e acusado Rodrigo Freire Nogueira, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento à presente correição, mantendo intacta a decisão recorrida proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, que convalidou os atos praticados pelo juiz incompetente. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta pelo Ministério Público contra a decisão do Conselho Permanente de Justiça que ratificou os atos praticados pelo juiz singular após o recebimento do aditamento da denúncia que alterou a imputação ao réu da prática do crime de furto simples para o crime de peculato-furto. O Ministério Público ofereceu denúncia, na data de 04/10/2018, contra o policial militar Rodrigo Freire Nogueira, imputando ao mesmo a prática do crime de furto tipificado no art. 240 do Código Penal Militar (CPM), pelo fato de o mesmo ter subtraído, dentro da despensa da 188ª Cia do 66º Batalhão da PMMG, a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) pertencente à civil Maria Antônia Gomes de Moura, que ali laborava como auxiliar de serviços gerais. A mencionada denúncia foi recebida na data de 17/10/2018 pela Exma. Sra. Juíza de Direito (Evento 2). Na data de 19/06/2019, antes da oitiva da vítima e de duas testemunhas arroladas na denúncia, o Ministério Público aditou a denúncia anteriormente apresentada, para imputar ao réu a prática do crime de peculato-furto, tipificado no art. 303, § 2º, do CPM (fls. 95/96 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 documento “peças digitalizadas5”, constante no Evento 2”). Após tal manifestação, formulada durante a audiência, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, apenas pelo juiz singular. O juiz de direito recebeu o aditamento da denúncia na data de 08/10/2020, bem como determinou que se procedesse a nova citação do réu e “se desse vista à defesa para fins do art. 417, §2º, do CPPM” (Evento 16). A defesa do réu arrolou três testemunhas (Evento 27), as quais foram ouvidas singularmente pelo juiz de direito (Evento 49). O réu foi interrogado singularmente, pelo juiz de direito, em audiência datada de 21/06/2021 (evento 76). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (Eventos 84 e 86). Determinada a abertura de vista ao Ministério Público para fins do art. 428 do CPPM, no Evento 88, a acusação ofertou suas derradeiras alegações escritas, requerendo a condenação do réu pela prática do crime tipificado no artigo 303, § 2º, do CPM, manifestando, sob a rubrica “preliminar”, o seguinte (Evento 91): Inicialmente, ressalta-se que a instrução processual transcorreu de forma regular e legal, sendo observados a ampla defesa e o contraditório, não havendo nulidades a serem arguidas. Não há nenhuma questão preliminar a ser enfrentada, razão pela qual se passa à análise de mérito. O juiz de direito intimou a defesa para os fins do disposto no art. 428 do CPPM, com o seguinte despacho (Evento 93): Determino, para fins do art. 428, do CPPM, a abertura de vista a defesa do acusado para alegações finais escritas, uma vez que não haverá Plenário por se tratar de crime de competência do Juiz Singular. A defesa do réu ofertou suas alegações finais escritas, requerendo a absolvição deste e, eventualmente, que fosse condenado à pena mínima (Evento 96). Em decisão datada de 15/02/2022, o juiz de direito declinou a competência para julgamento da ação penal para o Conselho Permanente de Justiça e designou o dia 23/03/2022 “para audiência de deliberação pelo CPJ/PM, especificamente para ratificar e/ou validar os atos praticados.” (Evento 99). Em sessão do Conselho Permanente de Justiça realizada em 23/03/2022, o escabinato assim decidiu (Evento 116): O CPJ/PM, à unanimidade de votos, decide pela competência para julgar o feito em relação ao crime de furto - art. 240 e o aditamento pelo peculato-furto - art. 303, § 2º, c/c art. 30, II, ambos do CPM, uma vez que o furto é crime contra patrimônio e o peculato diz respeito a crime contra Administração Militar, não sendo crime contra civil. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O CPJ/PM, à unanimidade de votos, decide convalidar o recebimento do aditamento à denúncia, evento 2, peças IPM5, fls. 95/96, e validar todos os atos processuais praticados, considerando ser a praxe uma única instrução processual, tanto em crimes da competência do Juiz Singular e do Conselho de Justiça. Contra tal decisão, tanto o Ministério Público quanto a defesa manifestaram a intenção de recorrer. Consta no Evento 122 as razões recursais do presente recurso interposto pela acusação, aduzindo que “No caso, o juiz competente seria um órgão colegiado por força da Constituição Federal” e que “Como a disposição constitucional não foi observada, já que a instrução seguiu com apenas um juiz, cabe a anulação de tudo o que foi realizado após o ato de recebimento do aditamento.” Arremata o recorrente que o ato de recebimento do aditamento da denúncia deve ser preservado, uma vez que deve ser realizado pelo juiz de direto, e requer “que o presente recurso seja conhecido e provido para determinar a anulação de todos os atos processuais após o recebimento do aditamento para que a instrução da segunda fase da persecução penal seja refeita por medida de justiça”. A defesa do réu desistiu da interposição do recurso contra a decisão do Conselho Permanente de Justiça (Evento 127), bem como ofertou, no Evento 133, as suas contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público, requerendo que seja o mesmo conhecido e provido “[...] para anular todos os atos processuais desde o recebimento do aditamento.” Consta nos autos a informação da existência de uma ação de mandado de segurança impetrada pelo Ministério Público contra a decisão do Conselho Permanente de Justiça que convalidou os atos praticados pelo juiz singular, com a pretensão de ser concedido efeito suspensivo ao recurso de correição parcial, cuja ação recebeu o número 2000039-73.2022.9.13.0000, figurando como relator o Des Fernando Armando Ribeiro. Neste feito, o exmo. sr. relator indeferiu a petição inicial, em 29/03/2022 (evento 134). Em 19/05/2022, o juiz de direito proferiu a seguinte decisão: Vistos etc... Processo devidamente regularizado, sendo que os atos praticados durante a instrução do juízo singular foram convalidados pelo Conselho. Ressalto a omissão do Ministério Público, que como fiscal da lei não apontou a incompetência do juízo singular. Feito devidamente saneado com ato contínuo do recebimento da denúncia e RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS pelo juízo competente, qual seja, Conselho Permanente de Justiça. Por força de lei, siga a “Correição Parcial ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais para os fins de direito, com as cautelas e homenagens de estilo. Considerando que a correição parcial foi impetrada apenas contra este juiz singular mantenho a decisão objurgada. Cumpra-se com urgência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A presente correição foi distribuída por sorteio para este relator, na data de 19/05/2022. A procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no Evento 11, pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento da presente correição, tendo em vista que houve “[...] a revalidação de todos os atos da instrução criminal processados perante o juízo incompetente, o que significa que em hipótese alguma seria necessária a repetição da produção de provas após o recebimento do aditamento somente porque, em virtude da modificação da imputação, houve deslocamento da competência por força de lei.” É o breve relatório. A presente correição foi distribuída por sorteio na data de 19/05/2022 (Evento 1), e verifica-se que o desembargador Fernando Armando Ribeiro foi o relator do Mandado de Segurança n. 2000039-73.2022.9.13.0000 (Evento 134), distribuído por sorteio ao mesmo em 28/03/2022, impetrado contra a decisão ora recorrida e cuja pretensão seria a de ser concedido efeito suspensivo à presente correição parcial. Entretanto entendo que o excelentíssimo desembargador Fernando Armando Ribeiro não está prevento para a relatoria deste recurso, pois, nos termos do § 1° do art. 110 do Regimento Interno deste e. TJMMG, apenas o relator que "primeiro conhecer de recurso protocolado no Tribunal terá competência preventa para os recursos subsequentes interpostos no mesmo processo ou em processo conexo." Como o mandado de segurança não é um recurso, e, sim, ação autônoma, não há prevenção. Considerando que o feito admite sustentação oral, solicito a sua inclusão em pauta de julgamento para a Primeira Câmara deste e. TJMMG. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, verifico que a presente correição parcial deve ter seu provimento negado, mantendo-se intacta a decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça que ratificou os atos praticados pelo juiz de direito após o aditamento da denúncia. No caso em apreço, não restam dúvidas de que, após o Ministério Público ter aditado a denúncia, que inicialmente imputava ao réu a prática do crime de furto, tipificado no art. 240 do Código Penal Militar (CPM), passou a atribuir ao réu a prática do crime de peculato-furto, tipificado no art. 303, § 2º, do CPM (fls. 95/96 do documento “peças digitalizadas5)”. Diante do cenário, o juiz de direito passou a ser incompetente para, sozinho, processar e julgar a ação penal. Isso porque o § 5º do art. 125 da Constituição da República prevê o seguinte: § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Como o bem jurídico tutelado no crime de peculato-furto é a administração militar, compete ao Conselho de Sentença processar e julgar tal crime militar. Desta forma, verifica-se que a instrução criminal ocorreu apenas com a presença do juiz de direito, que, após o recebimento do aditamento, passou a ser, sozinho, incompetente para julgamento da ação penal. Todavia a decisão recorrida datada de 23/03/2022 e juntada no Evento 116 ratificou os atos praticados pelo juiz incompetente. Transcrevo: O CPJ/PM, à unanimidade de votos, decide convalidar o recebimento do aditamento à denúncia, evento 2, peças IPM5, fls. 95/96, e validar todos os atos processuais praticados, considerando ser a praxe uma única instrução processual, tanto em crimes da competência do Juiz Singular e do Conselho de Justiça. No caso, é aplicável à espécie o disposto no art. 507 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que assim dispõe: Art. 507. Os atos da instrução criminal, processados perante juízo incompetente, serão revalidados, por termo, no juízo competente. Portanto, tendo sido ratificados os atos então praticados pelo juiz incompetente, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco a necessidade de serem refeitos os atos de instrução processual conduzidos pelo juiz de direito sem a participação do Conselho Permanente de Justiça. Ademais, não houve o apontamento de qualquer prejuízo para o ato de ratificação dos atos praticados pelo juiz incompetente, sendo, pois, aplicável o disposto no art. 499 do CPPM, que foi esculpido sob a rubrica "Sem prejuízo não há nulidade" e que inaugura o capítulo dedicado às nulidades: Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Sobre este tema, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal Militar, que foi assim ementado: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. ART. 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. A despeito da irresignação ministerial dando conta de que o cerne da fundamentação expendida pelo Órgão de Defesa Pública é pautado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 na incompetência do Órgão Julgador de 1º Grau da Justiça Militar da União, a pretensão defensiva circunscreve-se à ratificação dos atos praticados monocraticamente pelo Magistrado togado até o reconhecimento da nulidade pelo Órgão Colegiado competente para o processamento e o julgamento do feito. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime. Embora segundo a dicção do inciso I do artigo 500 do Código de Processo Penal Militar, a condução monocrática do feito operada em primeira instância tenha configurado nulidade absoluta, a jurisprudência desta Corte Castrense forjou o entendimento no sentido de que é possível a convalidação dos atos processuais decorrentes da aplicação da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 7000425-51.2019.7.00.0000, consoante o disposto no art. 507 do citado Diploma Processual, mormente quando o art. 499 do referido Códex estabelece que "Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.". Correição Parcial a que se nega provimento. Decisão unânime. (STM - correição parcial n.º 7000806-25.2020.7.00.0000 - Relator Min. Carlos Vuyk de Aquino - Publicado em 04/12/2020.). Por tais razões, nego provimento à presente correição parcial, mantendo intacta a decisão recorrida proferida pelo Conselho Permanente de Justiça que convalidou os atos praticados pelo juiz incompetente. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que negou provimento à Correição, mantendo intacta a decisão recorrida proferida pelo Conselho Permanente de Justiça. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de junho de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator